Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ATO DE ACORDO COM O CONTRATO SOCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica e a subscrição de procuração por sócio com poderes de administração legitimam a sua representação em juízo. Preliminar rejeitada.
2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
3. Sem o aceite, a duplicata goza de exeqüibilidade quando acompanhada de protesto e prova da entrega das mercadorias, conforme art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68.
4. A embargada comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, cabendo à recorrente, portanto, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o inciso II daquele dispositivo.
5. Uma vez que a devedora não se desincumbiu do seu ônus de prova, a rejeição dos embargos à execução é uma consequência lógica.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.